Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711808-10.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO RAMIRO DA SILVA EMBARGADO: KALYARA DE SOUSA E MELO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por João Ramiro da Silva, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou o recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo este se manifestado em petição de ID no 24015057, 24016460 e 24016462. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora tenha sido devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da mencionada assistência, o apelante não trouxe a documentação necessária para materializar a hipossuficiência econômica alegada. Registre-se que os documentos de ID no 24016460 e 24016462 não são suficientes para comprovarem a alegada hipossuficiência de renda, razão pela qual este Relator intimou o apelante para que trouxesse outros documentos comprobatórios do benefício, tais como a última declaração do imposto de renda, além de eventuais comprovantes de gastos com moradia, alimentação, entre outros, não tendo o apelante atendido a referida determinação judicial. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça, ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:03:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator